Tribunal: TCU
Processo: 001.018/2021-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-02-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2501/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443/92, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso II; 143, inciso II e 260, § 1o e 2o, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, conforme os pareceres emitidos nos autos pela Sefip e pelo Ministério Público junto a este Tribunal, informando aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 001.018/2021-3 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Aline Pereira dos Santos (XXX.778.870-XX); Andrieli Laux Serrudo (XXX.051.590-XX); Eliane da Silva Patzlaff (XXX.907.980-XX); Eliseu Cardoso Pereira (XXX.375.070-XX); Jonathan Begnini Ramos (XXX.978.930-XX); Luciana Vicente Messias (XXX.932.600-XX); Luciane Adam (XXX.958.030-XX); Melissa Hungaro (XXX.092.070-XX); Samuel Pacheco Oliveira (XXX.126.950-XX); Vinicius Hoffmann Dutra (XXX.170.680-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Hospital Nossa Senhora da Conceição S.A. 1.3. Relator: Ministro Raimundo Carreiro 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.